Tribunal: TJMT
Processo: 0002519-24.2014.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002519-24.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ELIZIA VICENTE DA SILVA - CPF: 568.596.271-15 (RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.833.271-91 (RECORRENTE), ROSA ELVIRA CANTEIRO REIS - CPF: 572.120.901-15 (RECORRENTE), ROSELI NONENMACHER - CPF: 811.123.431-72 (RECORRENTE), SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 931.488.011-72 (RECORRENTE), TANIA MORINIGO SAMUEL - CPF: 513.803.741-20 (RECORRENTE), VANDERLEI MENDES PEREIRA - CPF: 832.244.671-34 (RECORRENTE), WILSOM VALDIR DE OLIVEIRA - CPF: 820.289.821-87 (RECORRENTE), ZELIA SILVA ALVES PEDROTTI - CPF: 440.954.301-68 (RECORRENTE), ZULMIRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 535.203.781-91 (RECORRENTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRIDO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.-

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

0002519-24.2014.8.11.0050

Origem:

2° vara da comarca de Campo Novo do Parecis

Embargante(s):

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Embargado(s):

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

ELIZIA VICENTE DA SILVA

PAULO PEREIRA DOS SANTOS

ROSA ELVIRA CANTEIRO REIS

ROSELI NONENMACHER

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

TANIA MORINIGO SAMUEL

VANDERLEI MENDES PEREIRA

WILSOM VALDIR DE OLIVEIRA

ZELIA SILVA ALVES PEDROTTI

ZULMIRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar o acórdão quanto à omissão apontada.

Não é caso de acolhimento dos embargos para anular o acórdão, mas apenas para acolhê-los a fim de aclarar a decisão proferida, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de omissão.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as dúvidas com relação ao julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O voto deste Relator, em seu dispositivo, se omitiu com relação ao FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT, devedor solidário junto ao MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS no polo passivo da demanda.

Dessa forma, aclara-se que a condenação imposta no Acordão é de responsabilidade solidária.

Não há o que ser alterado na decisão, sendo apenas o presente voto para aclarar os fatos que anteriormente ficaram omissos.

Portanto, o dispositivo passa a constar:

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Município de Campo Novo do Parecis e o Fundo de Previdência dos servidores municipais de Campo Novo do Parecis – MT a devolver os valores pretendidos e nominados na inicial,
devidamente corrigidos mês a mês a partir de cada pagamento pela

TAXA SELIC
, visto que, não albergados pela prescrição, pois dentro do prazo de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que se deu em
06/08/2014;

(...)

Já em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
apenas para aclarar o acórdão, mantendo-se no mais inalterados os demais termos do acórdão que não são objeto dos embargos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020